Tribunal: CARF
Processo: 15889.000201/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000201/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou parcialmente procedente
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 1995,
relativo ao imóvel denominado FAZENDA TRIÂNGULO, NIRF 007.616.658-9, conforme auto
de infração constante das fls. 4 a 8.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório proferido no Acórdão 04-19.587
– 1a Turma da DRJ/CGE (fls. 134):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000201/2009-82
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000201/2009-82

No Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 08 a 14, a autoridade fiscal
relatou, em suma, que o lançamento em questão foi efetuado em virtude da decretação da
nulidade da notificação inicial, por falta de identificação da autoridade lançadora; que,
na situação, não ocorreu decadência do direito de lançar, nos termos da legislação
tributária; que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou comprovação que
justifique reconhecer grau de utilização do imóvel de 100% e afastar a duplicação da
alíquota de cálculo do ITR; e que não houve relançamento das contribuições sindicais
porque estas deixaram de ser administradas pela Receita Federal a partir de 31/12/1996.
Cientificada do lançamento em 07/08/2009 (fls. 62), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 65 a 77, em 08/09/2009, acompanhada dos documentos de fls. 78 a
97, onde, em suma, apresentou argumentos buscando demonstrar que ocorreu a
prescrição intercorrente com relação ao lançamento anterior, em razão do prazo
decorrido entre a apresentação da impugnação e o julgamento, o que teria resultado na
extinção da obrigação tributária e respectivo crédito tributário, conforme artigo 156,V,
do CTN; que tal fato deveria ter sido reconhecido pela autoridade julgadora de primeira
instância; e que, como conseqüência, o ato administrativo de lançamento tratado no Auto
de Infração questionado é nulo de pleno direito, por constituir e exigir obrigação
tributária já extinta.
O lançamento ora impugnado foi formalizado em decorrência do reconhecimento da
nulidade da Notificação de Lançamento anterior, por vício formal, por esta 1a Turma de
Julgamento da DRJ/Campo Grande/MS, conforme Acórdão n.° 04-13.276, de 06 de
dezembro de 2007 (cópia - fls. 55/56).
Ao apreciar as razões da contribuinte, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação procedente em parte, sob os argumentos que estão resumidos na ementa do
acórdão proferido (fls. 132):
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
No processo administrativo fiscal não se inicia a contagem do prazo prescricional
enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão de apresentação
de impugnação ou recurso, pendentes de julgamento. A prescrição intercorrente não se
aplica ao crédito tributário em litígio na esfera administrativa, pendente de decisão.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A alteração dos dados declarados utilizados para cálculo do imposto somente poderá ser
aceita mediante apresentação de elementos concretos que a justifiquem.
VENCIMENTO
O prazo para pagamento do ITR e receitas vinculadas vence no último dia útil do mês
subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado, a partir do qual são devidos
multa de mora e juros.
MULTA DE OFÍCIO
Afasta-se a exigência da multa de ofício, por não ser possível imputar ao contribuinte
penalidade por infração quando havia previsão legal de o lançamento do tributo ser
efetuado por iniciativa da administração tributária.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000201/2009-82

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/3/2010 (fls. 144), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 8/4/2010 (fls. 145 e ss), no qual
pretende a reforma da decisão de primeira instância, insistindo que o crédito tributário já se
encontra extinto pela prescrição; acrescenta que a decisão recorrida não abordou devidamente
essa questão, pois adotou fundamento legal já derrogado, qual seja o § 2o do artigo 189 do
Decreto-Lei no 5.844/1943; reforça que no caso ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que
o julgamento de primeira instância, que anulou o lançamento original, foi proferido quase 12
(doze) anos após a apresentação da defesa, por isso entende que o crédito tributário estaria
extinto pela prescrição, pois, conforme alega, em que pese não haver legislação tratando
especificamente da matéria, não é razoável que se demore 12 anos para reconhecer a nulidade do
lançamento anterior e efetuar um novo lançamento; entende que o reconhecimento do vício
formal, que levou à anulação do lançamento original, deveria se dar no prazo máximo de 5
(cinco) anos; argumenta que o não reconhecimento da prescrição intercorrente levaria a
imprescritibilidade do crédito tributário; invoca inobservância dos princípios previstos no art. 2o
da Lei no 9.784, de 1999, e invoca a aplicação dos demais dispositivos dessa mesma lei para
fundamentar suas alegações relativas à prescrição intercorrente; invoca também a aplicação dos
princípios da segurança jurídica e do Estado Democrático de Direito, da oficialidade e da
legalidade administrativa; discorre sobre a razoável duração do processo e o direito de petição;
colaciona teses e doutrinas jurídicas.
No mérito, resume suas alegação da seguinte forma:
No mérito, ratificam-se e reiteram-se todas as razões já consignadas no presente
processo, ao longo de toda a instrução processual, sendo certo que o crédito tributário objeto do
presente Auto de Infração é nulo de pleno direito, não só pela ocorrência de prescrição,
conforme acima exposto, mas também pela improcedência de seu lançamento nos moldes em
que se verificou em 1995.
Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do
crédito tributário, e a reforma da decisão de primeiro grau. Requer ainda que as intimações e
notificações sejam realizadas pessoalmente ao seu representante legal, sob pena de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
Preliminares
Da prescrição e da prescrição intercorrente.
A contribuinte alega que o crédito tributário objeto do lançamento já estaria
prescrito e para isso traz vasta argumentação relativa à prescrição intercorrente, que é o
argumento central do recurso.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000201/2009-82

Quanto à prescrição da cobrança do crédito tributário, conforme dispõe o art. 174
do Código Tributário Nacional (CTN) “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” Considerando que o crédito
tributário constante do presente processo ainda se encontra em discussão, portanto não
definitivamente constituído, o prazo prescricional, que se refere à ação de cobrança, nem mesmo
se iniciou, razão pela qual não há que se falar em prescrição no presente caso.
Entretanto, a contribuinte foca seu recurso no entendimento de que o fisco não
poderia levar 12 (doze) anos para reconhecer o erro formal contido no lançamento originário;
entende que tal prazo seria de no máximo 5 (cinco) anos, sob o risco de se perpetuar
indefinitivamente a cobrança do crédito tributário.
Em que pesem os bem lançados argumentos da defesa, razão não lhe assiste.
Conforme determina o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do
Processo Administrativo Fiscal (PAF), uma vez constituído o crédito tributário e impugnado pelo
sujeito passivo da obrigação principal, instaura-se a fase litigiosa do procedimento
administrativo. A impugnação, como também os recursos nos termos do PAF, trazem o benefício
de suspender a exigibilidade do crédito tributário já constituído, nos termos do art. 151, inciso III
do CNT, de forma que enquanto perdurar o processo o contribuinte não sofrerá nenhuma ação de
cobrança, ou seja, a Fazenda Pública encontra-se impedida de inscrever o inadimplente na dívida
ativa por conta de pendência da solução administrativa; nesse intervalo, o contribuinte pode
inclusive obter a certidão negativa de débitos com efeitos de positiva, o que lhe dá a garantia de
obtenção de benefícios fiscais ou ainda participar de licitações, dentre outros privilégios. Além
disso, o PAF traz ainda as vantagens da gratuidade e da dispensa de advogado para representar o
contribuinte.
De outro lado, nesse prazo em que perdura a suspensão da exigibilidade, não corre
contra a Fazenda o prazo prescricional para que esta proceda à execução fiscal; além disso, o
contribuinte está sujeito às regras previstas no PAF, dentre elas, a não aplicação da prescrição
intercorrente, matéria que já se encontra pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11,
nos seguintes termos:
Súmula CARF 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Quanto à alegação de que a decisão de primeiro grau foi fundamentada em
dispositivo legal já derrogado, qual seja o § 2o do artigo 189 do Decreto-Lei no 5.844/1943,
segundo qual “Não corre o prazo de cinco anos enquanto o processo de cobrança estiver
pendente de decisão” e que no entender da contribuinte estaria derrogado pela Lei no 9.784, de
1999, razão também não lhe assiste, pois tal dispositivo se coaduna perfeitamente com as
disposições do CTN a respeito da matéria relativa a prescrição. Ademais, o processo
administrativo fiscal é regulado pelo Decreto no 70.235/72, o que afasta a aplicação da Lei no
9.784/99, ainda que ausente, naquele decreto, mandamento legal relativo à fixação de prazo
razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
Isso posto, rejeito as preliminares.
Mérito
Quanto à manutenção do lançamento propriamente dito, considerando que a
contribuinte não trouxe sequer uma linha a mais em sua defesa, mas limitou a informar que “No
mérito, ratificam-se e reiteram-se todas as razões já consignadas no presente processo, ao longo
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000201/2009-82

de toda a instrução processual...”, considerando que os argumentos já foram exaustivamente
analisados pela DRJ, adoto e transcrevo os fundamentos por ela expostos, nos termos do § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF (fls.
135/136):
Ocorrendo a anulação do lançamento por vício formal, a administração tributária dispõe
do prazo de cinco anos para efetuar novo lançamento, como previsto no art. 173, II, da
Lei n. 5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN, que assim, dispõe, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
..;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Na impugnação ora analisada foram tratadas apenas questões preliminares, não
havendo necessidade de se analisar o mérito, por não ter sido impugnado. Ainda assim,
tendo em vista que, na impugnação contra o lançamento anterior do Exercício 1995, a
interessada discordou do grau de utilização apurado sob o argumento de que os dados
informados na DITR/1994 resultariam em grau de utilização de 100% da área
aproveitável, entendo ser necessário analisar essa questão.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir
justificativa suficiente para tanto. A apresentação de provas pelo impugnante deve ser
feita no momento da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4° do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997. E possível a
juntada posterior de documentos, mas desde que observado o disposto no 5° do artigo
citado, que assim dispõe, “verbis”:
§ 5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, . a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n” 9.532, de 10.12.1997),
Cabe aqui recordar o disposto no art. 141 do CTN, que assim dispõe, “verbis”:
Art. 141 - O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
O lançamento em questão foi efetuado com base nos dados fornecidos pela interessada
na Declaração do ITR/1994, apresentada em 18/11/1994 (consulta sistema ITR de fls 100
a 102), resultando na apuração do grau de utilização de 20% e aplicação da alíquota de
cálculo de 2,00%, correspondente à aplicação da alíquota base de 1,00 % multiplicada
por 2, por se tratar do segundo ano com grau de utilização inferior a 30,0 %, como
previsto no §3° do art. 5° da Lei n° 8.847, de 1994. O valor da terra nua declarado foi
rejeitado por ser inferior ao mínimo (Valor da Terra Nua Mínimo/VTNm) fixado por
hectare para o município de localização do imóvel tributado, seguindo o disposto nos
parágrafos 1.° e 2.° do artigo 3.” Da Lei n.° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, e Instrução
Normativa n° 42, de 19 de julho de 1996.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000201/2009-82

O pedido de retificação de declaração apresentado após a emissão da Notificação de
Lançamento deve ser considerado como impugnação e, como tal, deve estar
acompanhado de documentos que a justifiquem.
Em atendimento à intimação fiscal, a interessada não logrou comprovar a quantidade de
gado existente no imóvel ora tratado e a área de pastagem nativa existente no imóvel no
ano base do lançamento, conforme relatado (Termo de Verificação e Constatação Fiscal
de fls. 08 a 14).
O grau de utilização é apurado' pela relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável do imóvel, como previsto no parágrafo único do art. 4° da
Lei n° 8.847/1994. Consoante disposto no inciso II desse artigo, são consideradas áreas
efetivamente utilizadas, além de outras, as de pastagens plantadas (“a”) e as de
pastagens naturais, sendo que, para essa última, deve ser observado o índice de lotação
por zona de pecuária, fixado pelo Poder Executivo (“b”). O índice de lotação mínima
por zona de pecuária foi fixado pela Instrução Especial INCRA n° 019/1980, art. 7°, §§
1° e 2°, que prevê o índice de lotação mínima de 0,70 cab/ha para os imóveis localizados
na zona de pecuária 2. No caso ora tratado, a área utilizada aceita foi de 64,3 ha.,
correspondente à área declarada de pastagem plantada, posto que não foi aceita a área
de pastagem nativa declarada por não ter constado da DITR processada qualquer
informação sobre animais. Além disso, em atendimento à intimação fiscal, a interessada
não logrou comprovar a efetiva existência de animais no imóvel, tendo apenas
apresentado comprovantes relativos a animais existentes em outro imóvel rural de sua
propriedade, localizado no mesmo município.
Do exposto, restou demonstrado que a apuração do ITR no lançamento impugnado foi
feita de acordo com a Declaração de ITR processada e com observância do disposto na
legislação tributária e que não foram apresentados documentos comprobatórios para
justificar a revisão dos dados utilizados para cálculo do imposto.
Por fim, o requerimento de que as intimações e notificações sejam realizadas
pessoalmente ao representante legal da recorrente também não poderá ser acatado, pois esbarra
no entendimento deste Conselho, que também já se encontra sumulado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000201/2009-82

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital